Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA: APOSENTADORIA EM 2018, COM INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). VERIFICAÇÃO DE PERÍODO DE EXERCÍCIO INFERIOR “EM CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO”. NÃO COMPROVADO O EXERCÍCIO “EM CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO” NO PERÍODO DE 07.02.1995 a 05.02.1996, PARA FINS DE ACRÉSCIMO NO CÔMPUTO DO PERÍODO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE NO ATO DA APOSENTADORIA. RECURSO IMPROVIDO.
I.Ação ajuizada, em 08.4.2020, pela requerente (professora aposentada da SE/DF). Afirma que, no processo de aposentadoria, teve reconhecido o exercício de atividade de alfabetização, nos períodos de 08.04.1992 a 30.08.1992, 03.03.1993 a 10.02.1995, 20.2.2002 12.5.2002 e 17.2.2003 a 31.12.2005. Aduz que o pagamento da correspondente “Gratificação de Atividade de Alfabetização” (GAA) foi regularmente incorporada no percentual de 3%. Alega que a Secretaria de Estado de Educação-DF teria deixado de computar os períodos de 07.02.1995 a 05.02.1996, para fins de incorporação da GAA, “devendo este período ser computado aos já reconhecidos administrativamente, para totalizar o percentual de 3,6% a título de GAA” . Postula o reconhecimento do percentual de 0,6% a título de GAA e a condenação do ente federativo ao pagamento das parcelas vencidas e vincedas.
II. Nos moldes da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...]Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
III. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) a recorrente aposentou-se em 11.05.2018; (ii) no ato da aposentadoria, restou reconhecido somente os períodos de 08.04.1992 a 30.08.1992, 03.03.1993 a 10.02.1995, 20.2.2002 12.5.2002 e 17.2.2003 a 31.12.2005. (Id 20311308- p.56); (iii) declaração da Secretaria de Educação, no processo de aposentadoria, da atividade de regência da requerente nos períodos de 02.02.1995 a 11.02.1996, inclusive com recebimento da GAPED( Id 20311308-p.10), e (iv) o documento apresentado pela recorrente (Id 20311308-p.11) a amparar a comprovação da atividade de alfabetização trata-se de “Modelo de Declaração para Incorporação das Gratificações”, inclusive há “sinalização” de todos os campos de inúmeras gratificações.
IV. Nesse contexto, não comprovado o tempo de atuação em atividade de alfabetização (07.02.1995 a 05.02.1996), de modo a infirmar as declarações emitidas pela Secretaria de Educação ante a presunção de veracidade dos documentos públicos.
V. Nesse quadro, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos de reconhecimento o direito da requerente à percepção da GAA no período de 07.02.1995 a 05.02.1996, a totalizar o percentual de 3,6% e a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei no 9.099/95, Art. 55).